Tribunal: STF
Processo: RE 356270
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
1. A decisão recorrida fundou-se em precedente do Plenário que
resolveu a controvérsia referente à cobrança da contribuição para o
custeio do SAT (RE 343.446). Neste julgamento afastou-se a alegação
de ofensa ao princípio da legalidade, bem como se ressaltou que
eventual conflito entre a lei instituidora da contribuição ao SAT e
os decretos que a regulamentaram é questão de índole ordinária,
insuscetível de apreciação em sede de apelo extremo.
2.
Prejudicada a discussão em torno da compensação dos valores
discutidos, em razão da sucumbência total dos agravantes.
3.
Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, ao qual se
 nega provimento.